Tribunal: CARF
Processo: 11080.725669/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento, e o contribuinte, no exercício pleno de sua defesa, manifestou contestação de forma ampla e irrestrita, em consonância com o rito do processo administrativo fiscal
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Na situação do lançamento, em que não consta qualquer pagamento dos tributos objeto da ação fiscal no período considerado e foi aplicada multa qualificada devidamente circunstanciada, inicia-se a contagem do prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ANO-CALENDÁRIO DE 2010.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
REGIME DE INCIDÊNCIA.
A sistemática não-cumulativa de apuração da Cofins aplica-se às pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda com base no lucro real. No caso de tributação do imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, os contribuintes se sujeitam à incidência cumulativa.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725669/2014-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.569 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARESI
LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do
lançamento, e o contribuinte, no exercício pleno de sua defesa, manifestou
contestação de forma ampla e irrestrita, em consonância com o rito do processo
administrativo fiscal
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Na situação do lançamento, em que não consta qualquer pagamento dos
tributos objeto da ação fiscal no período considerado e foi aplicada multa
qualificada devidamente circunstanciada, inicia-se a contagem do prazo de
decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência tributária
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder
a omissão.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ANO-CALENDÁRIO DE 2010.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a escrituração a
que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para determinar o lucro real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão
de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
REGIME DE INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725669/2014-95
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725669/2014-95

A sistemática não-cumulativa de apuração da Cofins aplica-se às pessoas
jurídicas que apuram o imposto de renda com base no lucro real. No caso de
tributação do imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, os
contribuintes se sujeitam à incidência cumulativa.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG,
julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021,
deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos
administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele dar provimento parcial para
reconhecer a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme for apurado
pela unidade de origem quando execução do acórdão. O Conselheiro Luciano Bernart
acompanhou a Relatora pelas conclusões em relação ao terma “qualificação da multa de ofício”.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Contra a ora Recorrente foram lavrados os autos de infração pertinentes à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição para o
PIS/Pasep e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ao qual foi imputada multa
qualificada de 150% e responsabilidade solidária da sócia gerente Roselaine Aresi Martins.
De acordo com o Relatório Fiscal a Recorrente omitiu receitas nos anos-
calendários de 2008 à 2011 que foram omitidas na apuração da base de cálculo IRPJ,. CSLL, do
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725669/2014-95

PIS e da COFINS, por meio da apresentação suas Declarações de Informações Econômico
Fiscais - DIPJ zeradas, bem como pela falta de apresentação dos Demonstrativo de
Contribuições Sociais – DACON
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2010 foram
apuradas por meio do lucro arbitrado, tendo em vista que a contabilidade da pessoa jurídica
contém vícios que a tornam imprestável para determinar o Lucro Real.
Tendo em vista a prática de atos descritos no art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, sobre os tributos exigidos foi aplicada a multa qualificada de 150%,
conforme art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Foi imputada à sócia administradora da pessoa jurídica fiscalizada a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído
Os livros e documentos contábeis e fiscais apresentados demonstraram que, para
os anos-calendário de 2008 a 2011, o contribuinte auferiu receitas e apurou lucros que foram
omitidos do conhecimento da autoridade fiscal por meio da falta de apresentação ou da
apresentação em branco dos demonstrativos e declarações pertinentes. Foi anotado que o
contribuinte deixou de apresentar as DCTF ou as apresentou sem informação de qualquer tributo.
Com base em balancete contábil do ano-calendário de 2010, a fiscalização tratou
de aspectos atinentes à conta contábil de estoque denominada "Mercadoria para Revenda, tendo
ressaltado que, para a atividade comércio, o custo das mercadorias vendidas era o principal item
de custos e despesas na apuração de resultados.
Uma vez que o contribuinte apurava esse custo de modo completamente
desvinculado da realidade e não efetuava o levantamento físico de seu inventário, a contabilidade
passou a ser imprestável para a apuração do lucro real, sujeitando o contribuinte à apuração do
IRPJ e da CSLL pelo lucro arbitrado no período , conforme legislação citada.
Como consequência, os valores das contribuições para o PIS e a Cofins foram
apurados pela sistemática da cumulatividade, nos termos da legislação pertinente.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) Preliminares:
a.1) de nulidade dos autos de infração ausência de descrição dos fatos;
a.2) Decadência dos valores relativos ao exercício financeiro de 2008;
b) Mérito
b.1) Redução da base de cálculo, pois ao proceder a apuração pelo lucro real
os valores seriam bem menores do que os apurados pela fiscalização
b.2) Redução da multa qualificada em face da ausência de dolo por parte da
empresa autuada;
b.3) Não seria possível a exigência, no mesmo auto de infração das
contribuições ao PÍS e a COFINS cobradas de forma cumulativa e não
cumulativa;
b.4) Necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS;
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725669/2014-95

b.5) Os valores cobrados seriam confiscatórios

Em 17 de março de 2015, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte (MG) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento, e o
contribuinte, no exercício pleno de sua defesa, manifestou contestação de forma ampla e
irrestrita, em consonância com o rito do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Na situação do lançamento, em que não consta qualquer pagamento dos tributos objeto
da ação fiscal no período considerado e foi aplicada multa qualificada devidamente
circunstanciada, inicia-se a contagem do prazo de decadência do direito de a Fazenda
Nacional formalizar a exigência tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
ANOS-CALENDÁRIO DE 2008, 2009 E 2011.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ANO-CALENDÁRIO DE 2010.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal evidenciar que
o contribuinte adotou práticas que visaram impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
consubstanciadas em condutas reiteradas e sistemáticas de declarar a menor suas
receitas ou omitir a informação, deixando de recolher os tributos devidos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725669/2014-95

O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
REGIME DE INCIDÊNCIA.
A sistemática não-cumulativa de apuração da Cofins aplica-se às pessoas jurídicas que
apuram o imposto de renda com base no lucro real. No caso de tributação do imposto de
renda com base no lucro presumido ou arbitrado, os contribuintes se sujeitam à
incidência cumulativa.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
Para fins de determinação da base de cálculo da Cofins, não há previsão para exclusão
do ICMS, salvo quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS.
É vedada a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas no âmbito administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
REGIME DE INCIDÊNCIA.
A sistemática não-cumulativa de apuração do PIS aplica-se às pessoas jurídicas que
apuram o imposto de renda com base no lucro real. No caso de tributação do imposto de
renda com base no lucro presumido ou arbitrado, os contribuintes se sujeitam à
incidência cumulativa.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
Para fins de determinação da base de cálculo do PIS, não há previsão para exclusão do
ICMS, salvo quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS.
É vedada a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas no âmbito administrativo.

Cientificada (fls. 3726) a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls.
3788/3808, no qual reitera as alegações suscitadas quando da impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725669/2014-95

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DOS TRIBUTOS RELATIVOS AO
ANO-CALENDÁRIO DE 2008
Alega a Recorrente que, ao contrário do disposto na decisão recorrida, o prazo
decadencial relativo ao lançamento discutido nos presentes autos deve ser aplicado tomando
como dies a quo o previsto no art. 150, §4o por se tratar de norma especial e não o artigo 173,
inciso I utilizado pela decisão Recorrida.
Incorreta a alegação da Recorrente. Isso porque para que se possa aplicar o §4o do
art. 150 é necessário que haja, por parte do contribuinte, algum tipo de pagamento. Além disso, o
mesmo artigo determina que ele não será aplicável nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
Conforme exposto no relatório fiscal, a Recorrente além não ter feito o
recolhimento dos tributos, praticou, reiteramente, a conduta dolosa e apresentar as DIPJ ́s e
DCTF ́s zeradas.
Nestas condições, o termo inicial para fins de contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em
relação ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, a contagem do prazo tem início em 1o de
janeiro de 2010 e, como termo final, 31 de dezembro de 2014. Portanto, tendo o lançamento se
consumado pela ciência dos interessados em 24/07/2014, não há que se falar em decadência.

2) MÉRITO
2.1) DO INDEVIDO ARBITRAMENTO DO LUCRO RELATIVO AO ANO-CALENDÁRIO DE
2010

A Recorrente reitera a alegação de que as irregularidades informadas no Relório
Fiscal “não tem o condão de tornar os informes contábeis imprestáveis para apuração do lucro
real, pois são todas sanáveis, e a mera omissão no levantamento físico do inventário não
significa a imprestabilidade ou impossibilidade de se apurar o lucro real.
Incorreta a alegação da Recorrente. Isso porque, conforme observou a autoridade
fiscal, para a atividade comércio, o custo das mercadorias vendidas é o principal item de custos e
despesas na apuração de resultados. Em razão das irregularidades detalhadas no relatório fiscal
no tocante aos registros contábeis da referida conta e ao cálculo do custo das mercadorias
vendidas, e pelo fato de o contribuinte não ter feito o levantamento físico de seu inventário,
considerou a fiscalização que a contabilidade passou a ser imprestável para a apuração do lucro
real e que tal vício seria insanável, justificando o arbitramento do lucro no período, consoante
determinado pelo art. 530, inciso II, alínea 'b' do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999:
Conforme observado pela decisão recorrida, objetivamente, a contribuinte não
enfrentou os fundamentos utilizados pela fiscalização para promover o arbitramento do lucro no
ano-calendário de 2010, motivo pelo qual não há como considerar a tributação pelo lucro real
como pretende a Recorrente.

Fl. 3836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725669/2014-95

2.2) DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS , CONFORME ENTENDIMENTO DO STF.

A Recorrente reitera do pedido de exclusão do ICMS na base de cálculo do PÍS e
da COFINS, conforme orientação do STF.
A decisão recorrida negou provimento à pretensão da Recorrente por entender
que, no momento em que foi proferida a decisão (2015), não havia decisão do vinculante do STF
sobre o tema.
Ocorre que, em 13/05/2021 o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos
declaratórios opostos pela PGFN ao Recurso Extraordinário 574.706. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS
E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA
OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 - DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS”-,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
13/05/2021, Processo Eletrônico DJe-160, Divulg. 10-08-2021, Public. 12/08/2021)
(grifo nosso)

A decisão do STF nos embargos teve a seguinte parte dispositiva:

O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral “O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” -, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido
o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos
os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” (grifo nosso)

Em 24/05/2021, foi publicada a Ata no 14, de 13/05/2021 (DJE no 98), divulgada em
21/05/2021, dando publicidade ao decidido. Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI 7.698, de
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725669/2014-95

2021, aprovado pelo despacho PGFN/ME no 246 em 26/05/2021 que, por sua vez, ratificou o
decidido pelo STF. Confira-se excerto:

1. Considerando o recente julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, dos
embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso Extraordinário no
574.706/PR (tema no 69 de repercussão), a Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ) (...).
11. Em suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento realizado (...).
a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e b) o ICMS a ser excluído da base de cálculo
das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
(...) 14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal
passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no 10.522/2002, de
maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em contrariedade à
referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como que sejam adotadas
as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de ofício de lançamento e
repetição de indébito no âmbito administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração Tributária
com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e garante máxima
efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que, independentemente de
ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer contribuinte seja garantido o
direito de reaver, na seara administrativa, valores que foram recolhidos indevidamente.
(grifo nosso).

Portanto, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o entendimento
de que o ICMS destacado nas Notas Fiscais não compõe a base de cálculo para fins de incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, sendo que os efeitos da decisão se estendem a todas
as ações administrativas protocoladas antes de 15/03/2017 - como é o caso dos presentes autos, no
qual a impugnação ao lançamento foi protocolada em 23/07/2014.

2.3) DA REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA

A Recorrente reitera a alegação de ausência de má-fé por parte da empresa e que
teria havido apenas erro do contador por negligência e imperícia, uma vez que não era intenção
da empresa omitir os fatos geradores.
Improcedentes as alegações da Recorrente. Em primeiro lugar, porque, como bem
observado pela decisão recorrida, a responsabilidade por infrações a legislação tributária é
objetiva nos termos do artigo 136 do CTN.
Além disso, a atitude dolosa da recorrente foi claramente demonstrada pelo
relatório fiscal. Confira-se
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725669/2014-95

Quanto a alegação de que a mencionada multa teria o caráter confiscatório, tal
matéria não pode ser conhecida, em face do disposto na Súmula CARF no 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Em face do exposto, nego provimento ao pedido de redução da multa qualificada.

Fl. 3839
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725669/2014-95

2.4) DO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SÓCIA ROSELAINE
ARESI MARTINS
Alega a Recorrente a o mero não pagamento de tributo não seria suficiente para se
imputar a responsabilidade solidária a sócia Roselaine Aresi Martins.
No entanto, a mencionada alegação não pode ser conhecida, uma vez que a
matéria relativa à responsabilidade da sócia Roselaine Aresi Martins não consta da impugnação
apresentada às fls. 3531/3543. Trata-se, portanto, de matéria não impugnada, nos termos do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Em face do exposto, não conheço da matéria relativa ao afastamento da
responsabilidade solidária da sócia gerente.

2.5) DA VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO REFLEXA RELATIVA À CSLL

Alega ainda a Recorrente que não é possível a tributação reflexa por meio da
CSLL pois “quando determinada norma tem a pretensão de ser aplicável para fins de apuração
de ambos os tributos, IRPJ e CSLL, esta deve ser expressa nesse sentido”.
Mais uma vez, incorreta a alegação da Recorrente. Isso porque o artigo 24, §2o da
Lei no 9.249/95 determina, explicitamente, que a receita omitida deverá ser considerada na base
de cálculo das contribuições à CSLL, PIS e COFINS. Confira-se:

Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita. (grifamos)

Improcedente, portanto, a mencionada alegação.

2.6) DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO

Alega ainda a Recorrente que a autuação como um todo ofende do princípio do
não confisco.
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725669/2014-95

Como já exposto no tópico relativo à multa qualificada tal alegação não pode ser
conhecida tendo em vista o disposto na súmula CARF no 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

2.7) DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA
PROVA PERICIAL

Finalmente, a Recorrente requer a anulação da decisão recorrida por cerceamento
do direito de defesa por ter indeferido a prova pericial.
O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de
nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito defesa, nos casos em que a
autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial e
realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
Conforme se observa pelo item VII da decisão recorrida a autoridade julgadora de
primeira instância analisou especificamente o pedido de perícia e fundamentadamente o rejeito,
motivo pelo qual, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, dou
parcial provimento para reconhecer a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 3841
DF CARF MF
Original